Tribunal: TJMT
Processo: 0010934-52.2016.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010934-52.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.833.589/0001-05 (APELADO), DANIEL BIJOS FAIDIGA - CPF: 216.196.818-11 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (ADVOGADO), AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.654.855/0001-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PERDA DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, embora tenha corretamente extinguido o processo sem julgamento do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC, por ausência de interesse processual da autora, deixou de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

II.

Questão em discussão.

A questão em discussão consiste em apurar: (i) se, mesmo diante da extinção do feito sem resolução do mérito, é cabível a condenação da parte autora nas verbas de sucumbência; (ii) se o princípio da causalidade impõe a responsabilização da parte que deu causa à instauração do processo; (iii) se os honorários advocatícios, em casos de perda do objeto, são devidos por quem deu causa ao ajuizamento da demanda.

III.

Razões de decidir.

O art. 85, § 10, do Código de Processo Civil dispõe expressamente que, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.
A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça afirma que, mesmo na hipótese de extinção do feito sem julgamento de mérito, o julgador deve analisar qual das partes foi responsável pela deflagração da demanda, aplicando-se o princípio da causalidade.
No caso concreto, restou comprovado que a parte autora ajuizou a ação anulatória mesmo após pronunciamento judicial anterior que reconheceu a legalidade do leilão do imóvel dado em garantia fiduciária, o que demonstra o comportamento processual indevido e justifica sua responsabilização pelos encargos da sucumbência.
Diante disso, é de rigor a reforma da sentença para impor à parte autora o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor dado a causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV.

Dispositivo e tese.

Recurso provido. Sentença reformada em parte para condenar a recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:
"É cabível a condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios em ação extinta sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, quando demonstrado que deu causa ao ajuizamento da demanda, nos termos do art. 85, § 10, do CPC."

"O princípio da causalidade deve ser aplicado ainda que não haja julgamento do mérito, bastando a constatação de que a parte atuou de forma temerária ou indevida para ensejar a responsabilização pelos encargos sucumbenciais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 10; art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1875408/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 25/04/2024; STJ, REsp 1678132/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 13/09/2017; TJMT, Apelação Cível n. 1007579-84.2023.8.11.0004, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, DJE 02/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Safra S.A
.
contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara
Especializada em Falência e Recuperação Judicial

da Comarca de
Cuiabá
, que nos autos
da ação anulatória n. 0010934-52.2016.8.11.0041, ajuizada por Aurora Construções, Incorporações e Serviços Ltda. – Em Recuperação Judicial,
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em virtude da perda superveniente do objeto e ausência de interesse processual. Sem custas e honorários.

Inconformado, o apelante recorre, objetivando a condenação da autora, ora apelada, ao pagamento de honorários de sucumbência.

Sustenta que após relatar os inúmeros embates recursais emanados dos autos de origem, a Administração judicial sugeriu o reconhecimento da perda superveniente do objeto, ante a realização do leilão do qual pretendia a anulação.

Afirma que a apelada, mesmo na condição de confessa inadimplência, pretendeu impedir a alienação do imóvel conferido em garantia fiduciária por intermédio do ajuizamento da demanda.

Segue sustentando a necessidade de condenação da apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, por ter dado causa ao ajuizamento que, após intensa litigiosidade e trabalho aos patronos do apelante, acabou extinto sem julgamento de mérito, diante da legalidade da alienação da garantia fiduciária submetida ao leilão, referendada pelo Juízo onde tramitou o processo de Recuperação Judicial da autora.

Forte em tais argumentos, pugna pela condenação da apelada ao pagamento da verba honorária sucumbencial, nos termos do §10, do art. 85, do CPC.

Contrarrazões no id. 294796353, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação anulatória proposta por
Aurora Construções, Incorporações e Serviços Ltda.,
em desfavor do
Banco Safra S.A
.
, objetivando a anulação dos trâmites extrajudiciais de expropriação (leilão) de imóvel gravado por alienação fiduciária, alegando ser a sede da empresa, matrícula 65.109, cujo fiduciário é o Banco safra (requerido, ora apelante).

Em contestação, o requerido pugnou pelo reconhecimento da preclusão do pedido formulado, pois a autora “veiculou o mesmo pedido ao juízo recuperacional e, somente após vê-lo negado, ajuizou a ação anulatória”. No mérito, argumentou que o crédito não se sujeitaria aos efeitos da recuperação judicial, de sorte que não haveria impedimento à consolidação de propriedade de bem alienado fiduciariamente (id. 79881347 - pág. 14/20 – autos de origem).

Instada, a administradora judicial esclareceu que o bem objeto da demanda “foi arrematado em leilão realizado nos dias 05/06/2017 e 06/06/2017” e que este juízo já se manifestou nos autos principais, pela “não suspensão do leilão e continuidade dos atos expropriatórios, haja vista que o crédito garantido pelo imóvel não se sujeita à recuperação judicial em virtude da alienação fiduciária” (id. 139764708 – autos de origem).

No decorrer da marcha processual, ante a realização do leilão nos dias 05/06/2017 e 06/06/2017, tendo o bem imóvel sido arrematado, a Magistrada
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, consignando na sentença a observação: Sem custas e honorários.

Contudo, o Banco requerido recorre, objetivando a condenação da autora, ora apelada, ao pagamento de honorários de sucumbência.

Sustenta que após relatar os inúmeros embates recursais emanados dos autos de origem, a Administração judicial sugeriu o reconhecimento da perda superveniente do objeto, ante a realização do leilão do qual pretendia a anulação.

Afirma que a apelada, mesmo na condição de confessa inadimplência, pretendeu impedir a alienação do imóvel conferido em garantia fiduciária por intermédio do ajuizamento da demanda originária.

Segue sustentando a necessidade de condenação da apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, por ter dado causa ao presente ajuizamento que, após intensa litigiosidade e trabalho aos patronos do apelante, acabou extinto sem julgamento de mérito, diante da legalidade da alienação da garantia fiduciária submetida ao leilão, referendada pelo Juízo onde tramitou o processo de Recuperação Judicial da autora.

Forte em tais argumentos, pugna para que seja arbitrada a verba honorária, nos termos do §§ 2º e 10º, do art. 85, do CPC.

Pois bem. A controvérsia trazida à apreciação deste Colegiado cinge-se, de maneira exclusiva, à análise sobre a condenação em honorários advocatícios e custas processuais, em processo extinto sem resolução de mérito, por perda superveniente de objeto, à luz do princípio da causalidade e do disposto no artigo 85, §10º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a sentença recorrida reconheceu a perda do objeto da Ação Anulatória movida por Aurora Construções Incorporações e Serviços Ltda., uma vez que o imóvel dado em garantia fiduciária foi arrematado judicialmente, não havendo, pois, mais utilidade prática no provimento jurisdicional pleiteado.

Apesar disso, o juízo
a quo
deixou de condenar a parte autora nas verbas sucumbenciais, sob o fundamento de ausência de enfrentamento do mérito. Ocorre que tal posicionamento não se coaduna com a norma vigente nem com a consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ab initio, mister
se faz constar que

princípio da sucumbência consiste na regra geral para a condenação da parte que sucumbiu no feito, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Consoante o disposto expressamente no § 10, do artigo 85 do CPC:
“Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”

A interpretação sistemática dessa norma deve ser realizada à luz do princípio da causalidade, segundo o qual incumbe à parte que deu causa à propositura da demanda arcar com os ônus decorrentes do processo.

No caso em tela, a parte derrotada é a mesma que deu causa a propositura da demanda, em homenagem ao princípio da causalidade.

Nesse sentido, é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis:

“7.
Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes
...”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ªEd., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2010 – negritei)

Com efeito, no caso
sub judice
, conforme delineado nos autos, a autora manejou ação anulatória mesmo diante de pronunciamento judicial prévio, no âmbito da recuperação judicial, que reconheceu a regularidade do leilão do bem imóvel. Portanto, a parte autora tinha pleno conhecimento da insubsistência da pretensão deduzida em juízo, o que demonstra comportamento processual temerário, capaz de ensejar responsabilização pelo ônus sucumbencial, ainda que o mérito não tenha sido enfrentado.

Dito isso, tem-se que a extinção pela perda de interesse (objeto) não decorreu de qualquer irregularidade no certame (leilão), sobre o qual se pretendia a anulação, mas sim, pela sua já realização.

É importante assinalar que a jurisprudência dominante rechaça o entendimento de que a ausência de resolução de mérito, por si só, afaste a incidência de honorários, bastando a análise acerca da causalidade para aferir a responsabilidade.

Desse modo, insta ressaltar, que além da ação ter sido extinta em razão da perda superveniente do interesse processual, pelo fato da realização do ato impugnado, certo é que a parte devedora (autora), permaneceu como responsável pela propositura da causa que deu origem ao feito alhures, face ao não pagamento do débito executado, e todas as despesas a ele inerentes, em razão do inadimplemento da

dívida que motivou a
alienação do imóvel conferido em garantia fiduciária
.

Ademais,
após intensa litigiosidade e trabalho aos patronos do apelante, acabou extinta sem julgamento de mérito, diante da legalidade da alienação da garantia fiduciária submetida ao leilão, referendada pelo Juízo onde tramitou o processo de Recuperação Judicial da autora.

Dessa forma, impõe-se o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de condenar a parte autora/apelada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, o qual fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no §2º do artigo 85 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025